Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO E DA NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EXTINÇÃO IRREGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
I. Nota promissória constitui título executivo extrajudicial que dá acesso, por si mesma, ao processo de execução, consoante a inteligência dos artigos 784, inciso I, e 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
II. Nota promissória que atende aos requisitos do artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra representa título executivo extrajudicial apto a embasar a execução, independentemente do negócio jurídico em função do qual foi emitida, que sequer precisa ser mencionado na petição inicial.
III. Não há amparo legal para se exigir que o exequente instrua a petição inicial da execução com o contrato a partir do qual a nota promissória foi sacada.
IV. Cabe ao executado alegar e demonstrar, na via processual própria, a inexistência, invalidade ou inexigibilidade do crédito inscrito na nota promissória, título de crédito que, por sua abstração e autonomia, é suficiente para lastrear o ajuizamento da execução.
V. Apelação provida.